Tribunal: STF
Processo: HC 75007
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-05-27
Data de publicação: 1997-05-27

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
PROVA ILÍCITA - ESCUTA TELEFÔNICA - PRECEITO
CONSTITUCIONAL - REGULAMENTAÇÃO. Não é auto-aplicável o inciso XII
do artigo 5º da Constituição Federal. Exsurge ilícita a prova
produzida em período anterior à regulamentação do dispositivo
constitucional.
PROVA ILÍCITA - CONTAMINAÇÃO. Decorrendo as demais
provas do que levantado via prova ilícita, tem-se a contaminação
daquelas, motivo pelo qual não subsistem. Precedente: habeas-corpus
nº 69.912/RJ, relatado pelo Ministro Sepúlveda Pertence perante o
Pleno, com acórdão veiculado no Diário da Justiça de 25 de março de
1994.